Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-75.2018.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-75.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), CLEBER DA COSTA RIBEIRO - CPF: 326.639.191-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cleber da Costa Ribeiro
, com o fito de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, com fundamento no art. 3°, §1°, do Decreto-lei n. 911/69, razão pela qual extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a nulidade da citação por edital, porque não teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

As contrarrazões vieram ao id. 91303504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O apelante, aqui representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

Sem razão, contudo.

Na primeira tentativa de citação, levada a efeito em
10/05/2018
, o Oficial de Justiça certificou que, ao dirigir-se ao endereço indicado (Rua D, nº 71, Cohab Velha, Cáceres/MT), não foi possível realizar o cumprimento da ordem de contrição e de citação, porque foi informado que o requerido não residia mais na cidade (id. 91299978, fls. 97).

Ressalte-se que este é o endereço informado pelo devedor no Termo de Cessão e Transferência de Cota de Consórcio (Contrato nº 322928), alicerçador da demanda constritiva.

Na segunda tentativa, desta feita destinada ao endereço localizado à Rua dos Aviadores nº 160, DNER, no Município de Cáceres, a citação também resultou inexitosa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao id. 91299987 (fls. 109), que, todavia, noticiou ter localizado o veículo estacionado em via pública, na Rua Diamante, logrando êxito em realizar a apreensão do automóvel, que se encontrava em poder do filho do requerido.

Na terceira e última tentativa de citação, foi expedido mandado para o endereço situado na Rua das Araras, Jd. Do Trevo, CEP: 78.200-000, também no Município de Cáceres, restando a diligência, mais uma vez, inexitosa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao id. 91303455 (fls. 130).

Após todas essas tentativas de citação fracassadas, o autor requereu a realização de pesquisa junto ao Sistema Infojud, o que restou indeferido pelo magistrado (id.

91303462).

De posse de mais um possível endereço, o autor requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento na Rua dos Aviadores, nº 150, Bairro Santos Dumont, em Cáceres/MT, cuja diligência restou, mais uma vez, inexitosa, conforme certificado ao id. 91303483 (fls. 168).

Desse modo, não há que se falar em falta de esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor

Acerca da matéria, convém destacar o que dispõem os artigos 256 e 257 do CPC, verbis:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Art. 257.
São requisitos da citação por edital
:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos
;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.

No caso, não há como deixar de reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do requerido, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021